Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720538-52.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava (id 59355376) da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 59330832) que acolheu parcialmente sua impugnação para desbloquear R$ 561.280,38, mantendo, porém, a constrição dos restantes R$ 377.585,20 por falta de prova da alegada impenhorabilidade. Alega, em suma, que o bloqueio do valor restante é indevido, por se tratar de verba pública, também oriunda, como a que foi desbloqueada, do termo de fomento firmado com a Prefeitura de São Paulo, além do que supera o valor penhorável indicado pela própria agravada (R$ 250.856,66), destacando que é associação civil sem fins lucrativos. Afirma que a penhora não pode ser mantida, pois para a execução do contrato terá que arcar com R$ 750.000,00, quantia a ser alcançada mediante depósitos de associados em sua conta-corrente. Aponta excesso de execução de R$ 73.510,63 (R$ 710.753,48 – R$ 637.242,85). Pede a antecipação da tutela recursal, para desbloqueio da quantia remanescente (R$ 377.585,20). 2. Preliminarmente, é defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo. A decisão agravada não tratou de excesso de execução, razão pela qual não conheço desse capítulo do recurso. Quanto à quantia ainda bloqueada, R$ 377.585,20, deve ser obstado, no presente recurso, o levantamento do valor de R$ 145.805,31. A agravante apresentou (id 195946543 – autos de origem) cópia do termo de fomento 021/2022/SMDET, segundo o qual o montante que lhe será repassado – por conta do Festival São Paulo Fashion Week 2023, Edições N55 e N56 - serão depositados na conta-corrente 41844-7, ag. 1195-9, Banco do Brasil, conta bancária aparentemente também alcançada pelo bloqueio judicial (ids. 192626565 e 194683672, autos principais). No que se refere aos R$ 231.779,89 (R$ 377.585,20 - R$ 145.805,31), não há provas de que decorram de verba pública (CPC 833, IX). Posto isso, defiro parcialmente o efeito suspensivo, para obstar o levantamento de R$ 145.805,31. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator